Tribunal: STM
Processo: 7000094-30.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DPU. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS).
ACUSADO EM OUTRA AÇÃO PENAL. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. TESES DA DEFESA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RELATIVIZAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. PRAZO INDETERMINADO.
DESPROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O sursis será prorrogado se o beneficiário for acusado em Processos Penais que ainda tramitam
durante o período de prova e, caso condenado, possam acarretar a revogação - art. 86, § 3°, do
CPM.
2. As consequências jurídicas da (1) lavratura de Boletim de Ocorrência (BO) e (2) instauração de
Processo Penal que tramita durante o período de prova são distintas. No primeiro caso, o ilícito
gerará, no máximo, a revogação facultativa do sursis; no segundo, o Magistrado deverá aguardar
o fim da Ação em curso, podendo, esse contexto, causar a prorrogação do período de prova ou,
até mesmo, a revogação.
3. A pendência de Processo Penal, para apurar condutas delitivas praticadas pelo beneficiário,
com o potencial de provocar a revogação, prorroga o sursis. Mesmo que o Magistrado tenha,
preteritamente, tomado conhecimento da lavratura de BO, referente ao mesmo fato, e decidido
não revogar o sursis, mantendo a Suspensão, a preclusão consumativa não restará configurada
para, depois, prorrogá-lo.
4. O CPM e o CPPM, sem atribuir qualquer margem de tolerância, regem que o sursis deve ser
prorrogado se o sentenciado estiver respondendo a outros processos com o potencial de provocar
revogação. Assim, havendo motivo legal, a iminência do término do período de prova não evita a
necessidade de prorrogar o tempo que havia sido fixado na Sentença.
5. Pela natureza beneficiária do sursis, o sentenciado necessita seguir com higidez as suas
obrigações. Diante disso, a JMU tem interesse em aguardar o término de eventuais Ações Penais
pendentes, para avaliar a repercussão desses Processos na Execução Penal, mesmo que o prazo
de duração até o julgamento seja indeterminado. Outrossim, a prorrogação é embasada em
dispositivo legal (art. 86, § 3° do CPM), o qual avaliza a proporcionalidade e a adequação da
medida.
6. Recurso não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
22/05/2023, 16:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684179501501469649393402956&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/05/2023
A 11/05/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000094-30.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: LENILSON FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA
MANTER INALTERADA A DECISÃO ATACADA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENÇA DA SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

22/05/2023, 16:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684179501501469649393402956&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

22/05/2023, 16:24
:: 40001351702 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
1/15
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000094-30.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: LENILSON FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DPU. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). ACUSADO EM OUTRA
AÇÃO PENAL. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA.
TESES
DA
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
RELATIVIZAÇÃO
DO
PERÍODO
DE
PROVA.
PRAZO
INDETERMINADO.
DESPROPORCIONALIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O sursis será prorrogado se o beneficiário for acusado em Processos
Penais que ainda tramitam durante o período de prova e, caso
condenado, possam acarretar a revogação - art. 86, § 3°, do CPM.
2. As consequências jurídicas da (1) lavratura de Boletim de
Ocorrência (BO) e (2) instauração de Processo Penal que tramita
durante o período de prova são distintas. No primeiro caso, o ilícito
gerará, no máximo, a revogação facultativa do sursis; no segundo, o
Magistrado deverá aguardar o fim da Ação em curso, podendo, esse
contexto, causar a prorrogação do período de prova ou, até mesmo, a
revogação.
3. A pendência de Processo Penal, para apurar condutas delitivas
praticadas pelo beneficiário, com o potencial de provocar a revogação,
prorroga o sursis. Mesmo que o Magistrado tenha, preteritamente,
tomado conhecimento da lavratura de BO, referente ao mesmo fato, e
decidido não revogar o sursis, mantendo a Suspensão, a preclusão
consumativa não restará configurada para, depois, prorrogá-lo.
4. O CPM e o CPPM, sem atribuir qualquer margem de tolerância,
regem que o sursis deve ser prorrogado se o sentenciado estiver
respondendo a outros processos com o potencial de provocar
revogação. Assim, havendo motivo legal, a iminência do término do
período de prova não evita a necessidade de prorrogar o tempo que
havia sido fixado na Sentença.
7000094-30.2023.7.00.0000
40001351702 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:24
:: 40001351702 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
2/15
5. Pela natureza beneficiária do sursis, o sentenciado necessita seguir
com higidez as suas obrigações. Diante disso, a JMU tem interesse em
aguardar o término de eventuais Ações Penais pendentes, para avaliar a
repercussão desses Processos na Execução Penal, mesmo que o prazo
de duração até o julgamento seja indeterminado. Outrossim, a
prorrogação é embasada em dispositivo legal (art. 86, § 3° do CPM), o
qual avaliza a proporcionalidade e a adequação da medida.
6. Recurso não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em negar provimento ao recurso interposto pela defesa, para manter, na íntegra, a
sentença hostilizada.
Brasília, 08 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pela
Defensoria Pública da União (DPU) contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), proferida nos
autos do Processo de Execução Penal (PEP) nº 7000128-96.2020.7.03.0203, a qual
prorrogou a Suspensão Condicional da Pena concedida em favor do 1° Sgt Ex
LENILSON FRANCISCO DE SOUZA.
O recorrente foi condenado por este Tribunal, em sede da Ap n°
7001147-85.2019.7.00.0000, como incurso no art. 209 do CPM, à pena de 3 (três)
meses de detenção, com o direito ao sursis pelo período de 2 (dois) anos por agredir
outro militar durante evento festivo fora da OM.
A Admonitória foi firmada em 13.10.2020. O militar aceitou cumprir
as seguintes condições (PEP n° 7000128-96.2020.7.03.0203 - Evento 23):
“a) Não se ausentar do território da jurisdição do juiz, sem prévia autorização;
b) Não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender, salvo em
serviço;
7000094-30.2023.7.00.0000
40001351702 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:24
:: 40001351702 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
3/15
c) Não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de jogos;
d) Não mudar de habitação, sem aviso prévio ao Juízo; e
e) Comparecer ao Juízo da Execução a cada período de 3 (três) meses.”.
O reeducando mudou-se para Rondonópolis-MT, informando o Juízo.
Diante disso, a Execução Penal passou a tramitar por carta precatória (PEP n°
7000128-96.2020.7.03.0203 – Evento 45).
O Comando da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada (13° Bda Inf
Mtz) noticiou, por meio dos Ofícios n° 14-S1/CIA C, de 23.12.2020, e n° 9-S1/CIA
C, de 20.4.2021, que o militar sofreu punição de natureza grave por faltar a
expedientes, e possivelmente ter agredido a sua esposa, motivo pelo qual a Polícia
Civil do Mato Grosso (PCMT) lavrou o Boletim de Ocorrência (BO) n° 2021.64528
(PEP n° 7000128-96.2020.7.03.0203 – Eventos 49 e 82).
O Magistrado, após audiência de admoestação, entendeu que as faltas
aos expedientes restaram justificadas e alertou o reeducando sobre a necessidade de
cumprir as condições do sursis (PEP n° 7000128-96.2020.7.03.0203 - Evento 94).
Em 10.8.2021, o Comando do 13ª Bda Inf Mtz informou que o
reeducando foi preso em flagrante, em 8.8.2021, por descumprir medida cautelar de
proteção à mulher, gerando o BO n° 2021.199729 (PEP n° 7000128-
96.2020.7.03.0203 – Evento 102).
O MPM requereu a realização de audiência de justificação, pois a
conduta do militar poderia ocasionar a revogação facultativa da Suspensão
Condicional (PEP n° 7000128-96.2020.7.03.0203 – Evento 107).
O Juiz realizou nova audiência de admoestação. Na oportunidade, o
Magistrado renovou a advertência sobre o descumprimento das condições impostas.
Ademais, determinou a juntada trimestral das certidões de antecedentes criminais
(PEP n° 7000128-96.2020.7.03.0203 – Evento 118).
Sobreveio a notícia de que o MP do Estado do Mato Grosso (MPMS)
ofereceu Denúncias contra o reeducando perante a 1ª Vara Especializada de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis, ocasionando as
seguintes Ações Penais (PEP n° 7000128-96.2020.7.03.0203 – Evento 118 e SEEU
– Evento 13):
- n° 1013891-50.2021.8.11.0003, distribuída em 10.6.2021, decorrente
de Violência Doméstica; e
7000094-30.2023.7.00.0000
40001351702 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:24
:: 40001351702 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
4/15
- n° 1019073-17.2021.8.11.0003, de 8.8.2021, em virtude de
desobediência a Decisão judicial e Violação de domicílio.
O MPM requereu cópias dos referidos Processos, as quais foram
juntadas no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU). Após, o Parquet
castrense requereu a revogação do sursis (SEEU n° 7000128-96.2020.7.03.0203 –
Eventos 23, 30, 31 e 36).
O Juiz indeferiu o pedido, ante a inexistência de condenações com o
trânsito em julgado. No entanto, o Magistrado prorrogou o sursis até o término das
Ações Penais pendentes (SEEU n° 7000128-96.2020.7.03.0203 – Evento 47).
A DPU interpôs o presente RSE contra a Decisão, requerendo a
extinção da pena ante o transcurso do período de prova. Subsidiariamente, pleiteou a
minoração do tempo de prorrogação.
Para embasar os seus pedidos, a Defesa alega que os fatos motivadores
das Ações n° 1013891-50.2021.8.11.0003 e n° 1019073-17.2021.8.11.0003 foram
justificados perante o Magistrado da Execução, havendo preclusão consumativa; a
audiência admonitória ocorreu em 13.10.2020 e, até o momento, inexistiu registro
de descumprimento das condições; a protelação do período de prova, a apenas 8
(oito) dias antes do seu término, deve ser relativizada, pois o sursis teria cumprido a
sua finalidade de reinserção social; e que a prorrogação por prazo indeterminado
mostra-se desproporcional no presente caso concreto (RSE n° 7000094-
30.2023.7.00.0000 – Evento 1, RAZRECUR3).
O MPM contrarrazoou, alegando que a prorrogação se fundamentou
em nova situação jurídica, consistente no oferecimento e no recebimento da
Denúncia contra o reeducando; a relativização por faltar apenas 8 (oito) dias para o
fim do período de prova não possui amparo legal; e o sursis pressupõe contrapartida
do recorrente em cumprir fielmente as condições fixadas. Ademais, o Órgão
Ministerial ressaltou a similitude da natureza dos crimes originários das Ações
Penais estaduais e do delito que ocasionou a Execução Penal em trâmite perante a
JMU (RSE n° 7000094-30.2023.7.00.0000 – Evento 1, CONTRAZ2).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer
da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra ARILMA CUNHA DA SILVA,
sustentou o conhecimento e o não provimento do Recurso (RSE n° 7000094-
30.2023.7.00.0000 - Evento 10).
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para
julgamento.
É o Relatório.
7000094-30.2023.7.00.0000
40001351702 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:24
:: 40001351702 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
5/15
VOTO
O presente feito atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.

I - INTRODUÇÃO.

O recorrente foi condenado em sede da Ap n° 7001147-
85.2019.7.00.0000, como incurso no art. 209 do CPM, à pena de 3 (três) meses de
detenção, com o direito ao sursis pelo período de 2 (dois) anos por agredir outro
militar durante evento festivo fora da OM.
O reeducando assinou o Termo Admonitório em 13.10.2020,
comprometendo-se a cumprir as condições impostos.
Ao longo da Execução Penal, surgiu a notícia de que o condenado:
- faltou ao expediente em 13.11.2020 e de 14 a 21.11.2020, praticando
transgressão disciplinar grave;
- em 10.3.2021, teria agredido a sua esposa, ocasionando o Boletim de
Ocorrência (BO) n° 2021.64528; e
- em 8.8.2021, foi preso em flagrante por, supostamente, violar medida
protetiva da Lei n° 11.340/06 (Lei Maria da Penha), de proibição de se aproximar da
vítima, o que gerou o BO n° 2021.199729.
O Magistrado conservou o sursis, advertindo o reeducando acerca das
consequências do descumprimento das condições impostas (PEP n° 7000128-
96.2020.7.03.0203 – Eventos 94 e 118).
Posteriormente, sobreveio a informação de que o militar estaria
respondendo às seguintes Ações Penais, as quais tramitariam perante a Justiça
Estadual do Mato Grosso:
- n° 1013891-50.2021.8.11.0003, distribuída em 10.6.2021, decorrente
de violência doméstica; e
7000094-30.2023.7.00.0000
40001351702 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:24
:: 40001351702 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
6/15
- n° 1019073-17.2021.8.11.0003, iniciada em 8.8.2021, em virtude de
desobediência à Decisão judicial e Violação de domicílio.
Diante da comunicação, o Magistrado prorrogou a Suspensão
Condicional da Pena até o julgamento definitivo dos citados Processos.
A DPU interpôs o presente RSE, alegando que os fatos motivadores
das Ações n° 1013891-50.2021.8.11.0003 e n° 1019073-17.2021.8.11.0003 já foram
justificados, havendo preclusão consumativa; a audiência admonitória ocorreu em
13.10.2020 e, até o momento, inexistiu registro de descumprimento das condições; a
protelação do período de prova, a apenas 8 (oito) dias antes do seu término, deve ser
relativizada, pois o sursis teria cumprido a sua finalidade de reinserção social; e a
prorrogação por prazo indeterminado mostra-se desproporcional no caso concreto.
As teses não prosperam.

II - PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

A Defesa alega que os fatos motivadores das Ações Penais n°
1013891-50.2021.8.11.0003 e n° 1019073-17.2021.8.11.0003 foram justificados
perante o Juízo da Execução, havendo preclusão consumativa.
A tese não prospera, pois, conforme será exposto, há diferença jurídica
entre (1) a lavratura de BO e (2) a instauração de Processo Criminal contra o
reeducando. Além disso, a DPU equivoca-se ao afirmar que os eventos das Ações
Penais Estaduais são os mesmos dos BO trazidos anteriormente aos autos.

1 – Novas situações jurídicas.

As causas de revogação do sursis estão elencadas no art. 86 do CPM,
in verbis:
Revogação obrigatória da suspensão
Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
7000094-30.2023.7.00.0000
40001351702 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:24
:: 40001351702 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
7/15
I - é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em
razão de crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido
imposta pena privativa de liberdade;
II - não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano;
III - sendo militar, é punido por infração disciplinar considerada grave.
Revogação facultativa
§ 1º A suspensão pode ser também revogada, se o condenado deixa de cumprir
qualquer das obrigações constantes da sentença.
Prorrogação de prazo
§ 2º Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar
o período de prova até o máximo, se êste não foi o fixado.
§ 3º Se o beneficiário está respondendo a processo que, no caso de condenação,
pode acarretar a revogação, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o
julgamento definitivo.
A mera notícia de crime não constitui causa obrigatória de revogação
do benefício. Todavia, a condenação irrecorrível pela prática de delito obriga o
Magistrado a rescindir a Suspensão Condicional (inciso I do art. 86 do CPM).
Nesse contexto, o relato de que o beneficiário possivelmente praticou
conduta delitiva pode ocasionar, no máximo, a revogação facultativa.
Por outro lado, o Juiz da Execução, sendo cientificado da condenação
irrecorrível por crime praticado durante o período de prova, deverá revogar o
sursis, perfazendo, nessa hipótese, revogação obrigatória.
A diferença dos tratamentos decorre do Princípio da Presunção de
Inocência, o qual impede que o reeducando sofra sanções antes da apuração
exauriente dos fatos.
A tramitação das Ações demanda tempo. Nesse contexto, se o
beneficiário for réu em Processos Penais que ainda apuram delitos praticados
durante o período de prova (art. 86, § 3°, do CPM), o sursis deverá ser prorrogado.
Trata-se da aplicação do Princípio da Proporcionalidade.
O STM possui precedente nesse sentido:
“[...] EMENTA: Embargos. "Sursis". Decurso de prazo. Extinção da pena. Prática
de novo delito. Prorrogação obrigatória. [...]. 2) Mérito: Entendimento prevalente,
na jurisprudência da Corte Castrense, favorável à revogação ou prorrogação do
7000094-30.2023.7.00.0000
40001351702 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:24
:: 40001351702 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
8/15
"sursis" se verificado que o réu responde a processo por crime cometido durante
o período de prova, mesmo que tal notícia venha aos Autos somente após o
término daquele período e, à evidencia, desde que não haja decisão de extinção da
pena com trânsito em julgado. Rejeitada a preliminar. Decisão unânime. No
mérito, rejeitados os Embargos Infringentes do Julgado. Decisão por maioria.
[...].” (STM. EI nº 0000131-21.2011.7.02.0202. Relator: Ministro FRANCISCO
JOSÉ DA SILVA FERNANDES. Julgamento: 13.6.2012. Publicação: 13.8.2012)
(Grifo nosso).
Assim, existe diferença jurídica entre o Juiz receber a informação
sobre (1) a lavratura de BO (fase investigativa) e (2) a instauração de Processo
Penal.
No presente caso, a 13ª Bda Inf Mtz informou, em 2021, que o 1°
Sargento havia praticado condutas delitivas, as quais deram origem a 2 (dois) BO.
Nessa feita, inexistia causa nítida para a revogação do benefício. A
própria Defesa alegou que a notícia do crime não motivava a rescisão do sursis:
“[...] Dada a palavra ao MPM, considerou razoável as justificativas apresentadas
pelo sentenciado, especialmente em relação à punição disciplinar, advertindo-o de
que futuras alterações ocasionarão, se for o caso, a revogação do benefício do
sursis. Dada palavra à DPU, não se opôs à manifestação do MPM, e ressaltou que
o segundo fato [...] não é causa de revogação da suspensão condicional da
execução a pena; em relação ao primeiro fato (punição disciplinar), em face da
própria desproporcionalidade reconhecida pela OM, lhe garante a manutenção do
benefício. [...].” (PEP n° 7000128-96.2020.7.03.0203 – Evento 94). (Grifo nosso.)
Em 2022, o Cartório juntou Certidão de que o militar possui 2 (dois)
Processos Penais tramitando perante a 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis.
A situação jurídica evoluiu. O reeducando, que antes compôs os relatos
de BO, agora foi alçado para outro patamar. Atualmente, ocupa o polo passivo de
processos penais, os quais foram efetivados em face de supostos crimes praticados
durante o período de prova.
A Justiça Estadual vislumbrou justa causa para a instauração dos
Processos. Ressalte-se que a condenação irrecorrível é motivo obrigatório de
revogação do sursis. Logo, o Juízo da Execução desta JMU deve aguardar o término
da lide.
Nessa toada, a aplicação do § 3° do art. 88 do CPM torna-se
necessária, pois determina que o benefício será prorrogado caso exista lide penal em
curso.
7000094-30.2023.7.00.0000
40001351702 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:24
:: 40001351702 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
9/15
Frise-se que haveria preclusão consumativa se houvesse igualdade
fática e jurídica entre os atos de analisar a lavratura de BO contra o reeducando e de
avaliar a instauração de Processo Criminal em desfavor do militar, o que não
ocorreu.
Diante do exposto, apesar de o Juízo da Execução ter analisado os BO,
as circunstâncias jurídicas evoluíram, inexistindo a preclusão consumativa.

2 – Ausência de amparo fático.

A Defesa alega que os BO n° 2021.64528 e n° 2021.199729 teriam
originado as Ações Penais n° 1013891-50.2021.8.11.0003 e n° 1019073-
17.2021.8.11.0003.
Comparando as documentações acostadas aos autos, observa-se que os
fatos analisados na Ação n° 1013891-50.2021.8.11.0003 não foram noticiados na
presente Execução.
O BO n° 2021.64528 possuiu o seguinte teor:
“[...] DATA/HORA DA COMUNICAÇÃO: 11/03/2021 às 00:17. DO FATO:
10/03/2021 às 23:30.
[...]
Natureza (s) vinculada (s) ao suspeito: VIAS DE FATO (CONSUMADO).
[...]
NARRATIVA:
Através de solicitação via CIOSP deslocamos ao local onde localizamos os dois
conduzidos em discussão, um acusando o outro de ser o causador do
desentendimento e uma sra. vítima que relatou no local que ao saber da discussão
do casal deslocou até a residência para levar a neta consigo. Também reclamou
que o seu genro e conduzido, Sgt Lenílson, empurrou a mesma e que não havia
condições dela deslocar até a delegacia pois tinha que ficar com a neta de 4 anos.
[...].”. (PEP n° 7000128-96.2020.7.03.0203 – Evento 82). (Grifos nossos.)
O BO n° 2021.199729 possuiu o seguinte teor:
“[...] DATA/HORA DA COMUNICAÇÃO: 08/08/2021 às 03:58. DO FATO:
08/08/2021 às 03:00.
7000094-30.2023.7.00.0000
40001351702 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:24
:: 40001351702 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
10/15
[...]
NATUREZA DA OCORRÊNCIA.
Legislação: CÓDIGO PENAL (DECRETO LEI N° 2.848/40)
Título: CRIME CONTRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Natureza: DESOBEDIÊNCIA
Forma: CONSUMADO
[...]
Motivação: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
[...]
NARRATIVA:
Atendendo solicitação via CIOSP esta GUPM deslocou no endereço supracitado,
onde fomos informados pela vítima que seu ex-marido havia chegado na
residência pulando o muro para dentro do quintal e estava forçando a grade da
porta, informou ainda que possui medida protetiva contra ele. No momento da
chegada da GUPM no local, o suspeito já havia se evadido, porém, em rodas pelas
imediações esta GUPM logrou êxito em localizar o suspeito. Diante dos fatos, o
suspeito foi encaminhado a 1ª Delegacia de Polícia [...]. Obs: Durante a
abordagem o suspeito informou que trabalhava como vendedor, que somente na
delegacia durante a confecção do Boletim de Ocorrência o suspeito se identificou
como 1° Sgt do Exército Brasileiro. [...].” (PEP n° 7000128-96.2020.7.03.0203 –
Evento 102). (Grifos nossos.)
A Denúncia da Ação n° 101391-50.2021.8.11.0003 narrou:
“[...] em 02/04/2021, durante o dia, na residência da vítima, [...], com consciência
e vontade, com ações e palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a
ex-companheira [...], conforme BOPJC 2021.84178 e declarações vitimárias e
testemunhais.
Consta que o denunciado e a vítima conviveram por um ano e estavam separados.
No dia, hora e local dos fatos, o denunciado chegou na residência da vítima e,
injustificadamente, xingou ela e uma amiga dela que estava no local e disse que se
a vítima não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém. A vítima foi na
DEDM, comunicou os fatos e pediu medidas protetivas de urgência. [...].” (SEEU
n° 7000128-96.2020.7.03.0203 – Evento 30, págs. 91/92). (Grifos nossos.)
Ademais, a Exordial fundamentou-se no BO n° 2021.84178, que
possui o seguinte teor:
7000094-30.2023.7.00.0000
40001351702 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:24
:: 40001351702 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
11/15
“[...] DATA/HORA DA COMUNICAÇÃO: 05/04/2021 às 12:25. DO FATO:
02/04/2021
[...]
Natureza (s) vinculada (s) a vítima:
AMEAÇA (CONSUMADO)
INJÚRIA MEDIANTE PRECONCEITO (CONSUMADO)
PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (CONSUMADO)
[...]
NARRATIVA
Comunicante teve União Estável com o Sr. Lenilson durante 1 ano, não tiveram
filhos e estão separados desde o dia 13 deste mês. Esta diz que o suspeito é pessoa
de difícil personalidade, pois que, durante o tempo em que estiveram juntos sempre
mostrou-se insensível a questões do trato pessoal e agressivo com palavras,
desferindo insultos verbais de toda ordem. Comunicante diz que sobretudo após a
separação, Lenilson mostrou-se ainda mais agressivo, pois que, na sexta (2) o
suspeito foi até a casa da presente vítima e, da rua, desferiu xingamentos, sob
efeito de álcool, a vista de todos (em voz alta). Os conteúdos dos xingamentos
foram referentes a moral da comunicante, como por exemplo dizer que está é
drogada e ‘sapatona’. As ameaças foram direcionadas a esta nos seguintes
termos: ‘se você não ficar comigo não fica com mais ninguém’. [...].” (SEEU n°
7000128-96.2020.7.03.0203 – Evento 30, pág. 14). (Grifos nossos.)
Comparando as datas, horas, pessoas envolvidas e narrativas dos BO
n° 2021.64528, n° 2021.199729 (noticiados pela 13ª Bda Inf Mtz) e da Ação n°
101391-50.2021.8.11.0003, constata-se que tratam de ocorrências diversas.
Ademais, a Denúncia remete ao BO n° 2021.84178, o qual é estranho aos autos
desta Execução.
Assim, esta Execução nunca analisou os acontecimentos envolvidos
na Ação Penal n° 101391-50.2021.8.11.0003.
Diante do exposto, não procede a alegação de que a prorrogação se
baseou em eventos já justificados perante o Juízo.
Inclusive, mesmo que os BO correspondessem às citadas ações penais,
como equivocadamente a Defesa alegou, o simples fato de os casos terem assumido
o status judicial justificaria a prorrogação do sursis.

7000094-30.2023.7.00.0000
40001351702 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:24
:: 40001351702 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
12/15
III - ADIMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS E RELATIVIZAÇÃO
DA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA.

A Defesa alega que a audiência admonitória ocorreu em 13.10.2020, e,
até o momento, inexistiu registro de descumprimento das condições. Ademais,
ressalta que a protelação do período de prova, a apenas 8 (oito) dias antes do seu
término, deve ser relativizada, pois, em seu entendimento, o sursis teria cumprido a
finalidade de reinserção social.
As teses não prosperam.
A audiência admonitória ocorreu em 13.10.2020. Assim, o reeducando
deveria cumprir as condições até 13.10.2022.
No entanto, a Suspensão Condicional da Pena foi prorrogada por
Decisão proferida em 5.10.2022.
A dilação possuiu amparo legal (§ 3° do art. 86 do CPM) e sucedeu
antes de 13.10.2022.
Dessa forma, desde 5.10.2022, o benefício aguarda o fim das
demandas judiciais pendentes, tornando o reconhecimento da extinção da
punibilidade inviável.
Ademais, a tese da relativização do cumprimento do sursis, ante a
iminência do término e a reinserção social do militar, não possui guarida.
Sem atribuir qualquer margem de tolerância, o CPM e o CPPM
regem que o benefício deve ser prorrogado quando há relatos da prática de delito
durante o sursis, os quais ocasionam o início de Processo Penal.
Assim, pouco importa se o crime ocorreu faltando 100 (cem) dias ou 1
(um) minuto para o fim do período de prova. A prorrogação é medida impositiva em
ambas as situações. Até porque, não se pode saber o futuro desfecho desses
processos, os quais poderão, talvez, justificar a revogação, mais à frente, do sursis.
Outrossim, o Princípio do In Dubio Pro Societate vigora durante a
Execução Penal e as atitudes do reeducando ao longo da Execução sugerem que
ainda carece de comportamentos hígidos.
Nesse contexto, após a concessão do benefício, o militar cometeu falta
grave, por deixar de comparecer a expedientes, e passou a responder a 2 (dois)
processos criminais.
7000094-30.2023.7.00.0000
40001351702 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:24
:: 40001351702 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
13/15
Os eventos geram dúvidas se a Suspensão Condicional da Pena, neste
caso concreto, cumpriu a sua finalidade.
Assim, a prorrogação do sursis até o final das Ações Estaduais torna-se
necessária, pois somente com o esclarecimento dos fatos denunciados pelo MPMT
será possível avaliar se houve a reinserção do reeducando.
Dessa forma, a alegação de que o sursis, neste momento, já teria
cumprido a sua missão, devendo ser relativizado, não prospera.

IV - DESPROPORCIONALIDADE DA PRORROGAÇÃO POR PRAZO
INDETERMINADO.

A DPU aduz que a prorrogação da Suspensão Condicional da Pena,
por prazo indeterminado, constitui medida desproporcional no caso concreto.
A tese também não prospera.
O sursis perfaz benefício concedido ao condenado por Decisão
Judicial transitada em julgado.
Ressalte-se: o Estado, após o devido Processo, comprovou que o
reeducando cometeu crime militar e, portanto, merece punição.
No entanto, por política criminal, a Legislação concede nova
oportunidade, consistente na possibilidade de o condenado cumprir a pena sem
perder a sua liberdade. Em contrapartida, o beneficiário assume obrigações, as quais
devem ser fielmente cumpridas.
Repise-se: o sursis é nova chance concedida em troca do
cumprimento de certas obrigações. Ademais, o militar possui a opção de não aceitar
a Suspensão Condicional da Pena.
Assim, diante da natureza beneficiária do instituto, o Poder Judiciário
deve fiscalizar rigorosamente as condições impostas e sancionar quem as infringe.
Conforme dantes exposto, a Legislação obriga o Magistrado a
prorrogar o período de prova caso sobrevenha a notícia de que o recorrente responde
a Processo Criminal por condutas realizadas durante a Suspensão.
7000094-30.2023.7.00.0000
40001351702 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:24
:: 40001351702 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
14/15
Outrossim, inexistem dispositivos vedando a revogação ou a
prorrogação do sursis quando estiver próximo do fim.
Nesse piso, a Norma avaliza a proporcionalidade e a adequação da
dilação do benefício.
Ademais, esta Execução demonstrou que a prorrogação constitui
medida prudente, até que os eventos narrados pelo MPMT sejam apurados.
O reeducando tem gerado dúvidas no tocante ao cumprimento fiel do
sursis, tendo em vista que:
- foi punido por transgressão disciplinar de natureza grave; e
- figura como réu em 2 (duas) Ações Penais na Justiça Estadual por
atitudes praticadas durante a Execução da pena.
Para além, os fatos apresentados nos BO lavrados pela PCMT e nas
Denúncias elaboradas pelo MPMT causam espécie.
Conforme as transcrições que foram colacionadas, as narrativas dos
BO e das Denúncias apresentam ameaças, vias de fato e a invasão de domicílio de
sua ex-esposa. Outrossim, existe relato de ter agredido a sua sogra e até mesmo
lançado mentiras aos policiais responsáveis pelas ocorrências.
Essas condutas foram praticadas, em tese, mesmo com as advertências
do Juízo para o reeducando evitar problemas.
Os fatos narrados pelo MPMT ainda serão devidamente apurados ao
longo do Processo Penal. No entanto, a existência de Denúncias em desfavor do
militar constituem indicativos de que a Suspensão Condicional deixou de atender a
finalidade de reeducar.
Nesse contexto, a JMU possui interesse em aguardar o desfecho das
Ações Penais Estaduais, para avaliar a repercussão desses Processos na presente
Execução Penal.
Diante do exposto, não procede a alegação de que a dilação do sursis
perfaz medida desproporcional.

V – CONCLUSÃO.

7000094-30.2023.7.00.0000
40001351702 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:24
:: 40001351702 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
15/15
A Suspensão Condicional da Pena pressupõe o cumprimento integral
das condições impostas pelo Juízo.
Por se tratar de benefício concedido a quem possui Sentença Penal
condenatória transitada em julgado, a JMU deve ser criteriosa com o reeducando.
No presente caso, o condenado demonstrou pouco comprometimento
com a Execução Penal, dando causa, em tese, à instauração de 2 (duas) Ações Penais
por atos de violência doméstica contra a sua ex-esposa, praticados durante o período
de prova.
Assim, a JMU possui interesse no desfecho dos Processos que
tramitam perante a Justiça Estadual do Mato Grosso, para poder avaliar se o
reeducando atendeu às condições do sursis.
Nesse contexto, a prorrogação perfaz medida necessária, adequada e
proporcional.
Assim, a Decisão proferida pelo Juízo da Execução merece ser
mantida.
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso da DPU,
para manter inalterada a Decisão atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351702v3 e
do código CRC 86ca5d76.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 21/5/2023, às 20:32:37
7000094-30.2023.7.00.0000
40001351702 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR